Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-72.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - Ação ordinária - Município de Pedranópolis - Servidor público em atividade - Motorista de caminhão em serviço na limpeza pública municipal - Adicional de insalubridade - Atividade não habitual e ambiente não insalubre, ante as conclusões do Perito Judicial - Laudo oficial dentro dos critérios técnico-científicos conclusivo no sentido de que as atividades desenvolvidas pelo autor não o

Ementa:
APELAÇÃO - Ação ordinária - Município de Pedranópolis - Servidor público em atividade - Motorista de caminhão em serviço na limpeza pública municipal - Adicional de insalubridade - Atividade não habitual e ambiente não insalubre, ante as conclusões do Perito Judicial - Laudo oficial dentro dos critérios técnico-científicos conclusivo no sentido de que as atividades desenvolvidas pelo autor não o expõe a risco infectocontagioso, quer por agentes biológicos, quer por exposição à insalubridade ambiental - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000996883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001916-72.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante CARLOS
DOS SANTOS AFONSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
2
VOTO No 21.548
APELAÇÃO No 1001916-72.2020.8.26.0189
APELANTE: Carlos dos Santos Afonso (autor).
APELADA: Prefeitura Municipal de Pedranópolis (ré).
APELAÇÃO - Ação ordinária - Município de Pedranópolis -
Servidor público em atividade - Motorista de caminhão em
serviço na limpeza pública municipal - Adicional de
insalubridade - Atividade não habitual e ambiente não
insalubre, ante as conclusões do Perito Judicial - Laudo oficial
dentro dos critérios técnico-científicos conclusivo no sentido de
que as atividades desenvolvidas pelo autor não o expõe a risco
infectocontagioso, quer por agentes biológicos, quer por
exposição
à
insalubridade
ambiental
-
Sentença
de
improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 175/192) interposta por Nelson
Gomieiro Filho em ação ordinária que move contra a Prefeitura
Municipal de Pedranópolis, em face da r. sentença (fls. 167/169) de
improcedência da demanda, que condenou o autor ao pagamento das
despesas do processo e da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, observada a gratuidade já deferida em seu favor (fls. 22).
O autor, irresignado, apela, sustentando, preliminarmente,
nulidade da sentença e necessidade de refazimento da perícia, sob pena
de violação à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, alega, em
resumo, que tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade no
grau máximo, ante as condições de trabalho por ele exercidas, cabalmente
comprovadas nos autos. Alega que o laudo pericial é contraditório e sua
fundamentação utiliza legislação celetista, quando deveria se orientar pela
Lei Municipal no 71/2011. Aduz que a maioria das provas, analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
3
conjuntamente, caminham para a conclusão de que o servidor motorista
de caminhão de lixo está exposto a insalubridade.
O recurso foi processado, foi contrariado (fls. 201/210), e os autos
subiram.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de ação ordinária, em que o autor pede adicional de
insalubridade pelo exercício da função de motorista no setor de limpeza
urbana pública no Município de Pedranópolis.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de
improcedência da demanda não comporta reparo, pois a demanda
improcede e o apelo não vinga.
O autor, em suas razões de apelar, insurgiu-se contra o fato de
lhe ter sido negada a produção da prova pretendida, e, daí, aponta para o
suposto cerceamento de defesa.
Em que pese a alegação de cerceamento de defesa lançada, ele
não ocorreu, pois, iniciado o processo, no qual as partes buscam a tutela
jurisdicional, é ao magistrado que se destinam as provas, para, segundo o
seu livre convencimento, garantir a justa distribuição do que é devido a
cada uma, não havendo necessidade alguma de deferimento de outras
provas que se julguem desnecessárias, protelatórias, ou, até mesmo, que
possam tumultuar o bom andamento do passo processual. E, no caso, a
prova já produzida era suficiente à prestação jurisdicional, sem
necessidade de dilação probatória.
Assim, o Juízo, de maneira bem fundamentada, explicou os
motivos do porquê acatou o laudo de seu auxiliar técnico para basear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
4
suas conclusões, dispensando as demais provas solicitadas.
E por tal razão, não há necessidade de produção de nova ou
suplementar prova pericial, pois, a rigor, há apenas o inconformismo do
autor com o resultado da prova técnica realizada.
Contudo,
as
conclusões
dos
trabalhos
técnico-periciais
contrárias às pretensões do autor não significam, absolutamente, carência
de prova ou necessidade de nova perícia.
No mais, não vinga o apelo.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de
improcedência da demanda está correta e não comporta reparo.
Confira-se a r. sentença:
“No mérito, a pretensão inicial não comporta acolhimento.
Pois bem, restou incontroverso que a autor é funcionário da Prefeitura
Municipal de Pedranópolis desde 05/042011, nos termos dos documentos de
fls. 14/19. Outrossim, embora a Lei Complementar Municipal no 71/2011
disponha em seu art. 85 que 'Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substancias toxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento
do cargo efetivo', este não é o caso dos autos.
Com efeito, fora determinada a realização de perícia judicial para dirimir
a controvérsia, sendo que o expert constatou às fls. 118/119 que 'na empresa
reclamada, designado como sendo Postos de Trabalho onde a reclamante
desenvolveu suas atividades; constatada a utilização dos EPIs - Equipamentos
de Proteção Individual, por parte dos trabalhadores; verificadas as condições
de segurança, análises essas realizadas através dos equipamentos de medição
onde o reclamante desempenhou suas funções', bem como concluiu que 'NÃO
SE CARACTERIZA a INSALUBRIDADE, pois o reclamante não esteve exposto a
nenhum agente insalubre, conclui que a atividade desenvolvida pelo
reclamante não é considerada insalubre, embasado na NR 15, e seus anexos,
Portaria 3.214/78' (grifos no original).
Ressalta-se, neste ponto, que o laudo pericial foi muito bem elaborado,
com riqueza de detalhes, bem como pontua todas as questões relevantes para o
deslinde do feito, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Destarte, as
impugnações apresentadas pelo requerente (fls. 155/162) demonstram mera
irresignação com o resultado da perícia. Logo, o autor não faz jus ao
recebimento do adicional de insalubridade”.
Ora, diante da prova efetuada sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, não resta dúvida que o autor não obra em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
5
insalubres.
De fato, é da habitualidade no exercício de labor em condições
insalubres que se abstrai o direito à percepção do adicional correlato, e,
pois, esta condição sine qua non não está cumprida pelo autor; muito ao
contrário, foi categoricamente afastada pelo laudo do expert do Juízo.
Outrossim, para a precisa compreensão das questões deste feito,
é necessário considerar a norma regulamentadora federal (NR - 15) e seu
pertinente anexo (anexo 14), que disciplina, especificamente, os agentes
biológicos aos quais o autor deve estar sob influência, no exercício de suas
funções, para a assertiva de trabalho insalubre:
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES:
15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se
desenvolvem:
(...) 15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.o 6, 13 e 14;
15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
15.4 A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a
cessação do pagamento do adicional respectivo.
15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente
de trabalho dentro dos limites de tolerância;
b) com a utilização de equipamento de proteção individual.
15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e
saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de
engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente
habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade
quando impraticável sua eliminação ou neutralização.
15.4.1.2 A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada
através de avaliação pericial por órgão competente, que comprove a
inexistência de risco à saúde do trabalhador.
(...)
15.6 O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizadas.
ANEXO N.o 14
(Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)
AGENTES BIOLÓGICOS
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade
é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalhos ou operações em contato permanente com:
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
6
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização).
Com efeito, nesse aspecto, observe-se que a legislação municipal
não está sendo desrespeitada, em detrimento da legislação federal ou
celetista. O que ocorre é que a legislação municipal estabelece os
requisitos para a concessão do benefício, estabelecendo que “os servidores
que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (art. 85, Lei
Complementar no 71/2011), enquanto a norma federal (NR15) regulamenta as
atividades e operações insalubres, bem como os limites de tolerância
admitidos.
Nesse passo, as conclusões do expert do Juízo são claras e
irrefutáveis na assertiva de que o autor não desenvolve atividades
insalubres de maneira habitual; que não se expunha e não mantinha
contato com o lixo, pois “o operador de caminhão, no ato da coleta de lixo,
não manipula o resíduo, permanece no interior da cabine, portanto não está
exposto a agentes biológicos oriundos da coleta de lixo” (fls. 152); que “o
motorista permanece internamente na cabine do caminhão, portanto não
tem manipula o resíduo coletado” (fls. 119); que “o operador do caminhão
somente executado o basculamento do lixo, ao terminar se retira do aterro,
operando o caminhão” (fls. 150). A conclusão foi no sentido de que “o
requerente executa atividades de coleta de lixo, porém não está exposto a
risco biológicos, sendo que não manipula o lixo em geral, permanece
somente na cabine do caminhão operando o mesmo, não mantendo contato
permanente como diz a legislação” (fls. 117).
E, em resposta aos quesitos complementares, reafirmou-se que
“a maioria desses gases é gerado quando os resíduos entram em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
7
de decomposição, no ato da coleta, eles ainda se encontram em sua grande
maioria isentos de grande decomposição, sendo que, o [...] contato maior
com esses agentes é do trabalhador que manipula o resíduo, ou seja, o
próprio coletor” (fls. 149).
Assim, o que se tem por real, nestes autos, são as conclusões do
perito oficial, dando conta de que o trabalho desenvolvido pelo autor,
muito embora em atividade que se possa, a princípio, com algum esforço,
afirmar insalubridade (condução de caminhão para coleta de lixo urbano, que não se
confunde de forma alguma com a coleta de lixo urbano propriamente dita), não o
coloca, pela intensidade e tipo de trabalho desenvolvido, sem
habitualidade e sem riscos à saúde constatados, em exposição acima do
normal aos agentes insalubres nem em risco a sua incolumidade física.
Enfim, o laudo oficial é categórico em afirmar que a atividade do
autor não o expõe em risco infectológico acima dos limites normais,
necessários para a aferição da insalubridade.
E essa perícia judicial convence.
Enfim, sem impugnação a questões factuais ou técnicas, sem
apontar contradição interna das conclusões dos laudos, não havendo
questões pendentes a serem elucidadas nem o vício/defeito que
comprometa a idoneidade e competência técnica desse perito, não se pode
fugir das conclusões do laudo judicial.
Assim, inviável, quer pela violação da Súmula 37 do E. STF,
quer pela inexistência de prova hábil a suportar o direito vindicado, ou,
ainda, de prova válida a infirmar os atos praticados pela Administração, a
procedência da demanda.
Desta forma, não há como reformar a r. sentença.
E, daí, a demanda era improcedente mesmo e o apelo não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001916-72.2020.8.26.0189 -Voto no 21.548
8
A verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros legais
vigentes (10% sobre o valor da causa), cumprindo, ainda, majorá-la para 11%
(onze por cento) sobre o valor da causa, a título de acréscimo pela fase
recursal.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator